Tribunal: TJES
Processo: 5008667-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008667-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THIAGO AMARAL DUARTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO POR ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança de taxas de coparticipação referentes a atendimentos multidisciplinares realizados fora da rede credenciada.
2. Recorrido, menor impúbere em regime de internação domiciliar, acometido por doença rara e incapacitante (Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I), necessita de tratamentos especializados e contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a cobrança de coparticipação por serviços de saúde prestados fora da rede credenciada, nos casos em que há ordem judicial anterior determinando a cobertura integral dos tratamentos pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de decisão judicial anterior determinando que a operadora arque com os custos do tratamento do recorrido, impedindo, ao menos em juízo preliminar, a cobrança de quaisquer valores referentes a esses serviços.
5. Início da cobrança de coparticipação por serviços anteriormente não cobrados pode configurar supressio contratual.
6. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC evidenciado, justificando a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de coparticipação por serviços já cobertos por ordem judicial configura descumprimento da decisão. 2. A alteração unilateral da prática contratual anterior pode atrair a aplicação do instituto da supressio.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0008590-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008667-51.2024.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
G.S.D.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, eis que irresignada com a decisão primeva, por meio da qual o d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para determinar a abstenção de cobrança das taxas de coparticipação referentes aos atendimentos multidisciplinares realizados fora da sua rede credenciada.

O recorrente sustenta, em suma, que:
(i)
a cláusula de coparticipação é válida e prevista contratualmente, com ciência do beneficiário;
(ii)
não há prova de que as cobranças inviabilizem o tratamento ou causem prejuízo irreparável ao agravado;
(iii)
a cobrança está de acordo com as normas da ANS e com o contrato firmado, inclusive em relação a terapias em ambiente ambulatorial; e que
(
i
v)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela.

O recurso foi inicialmente recebido no efeito suspensivo (id 9507773) mas, após juízo de retratação em sede de agravo interno, foi a ele atribuído efeito suspensivo, conforme decisão de id 10957639.

A d. Procuradoria de Justiça, no judicioso Parecer de id 12859137, opina pelo improvimento.

Pois bem.

Da detida análise de todo o processado na origem, verifica-se que o agravante, menor impúbere, se encontra em regime de internação domiciliar, necessitando de diversos tratamentos especializados para a enfermidade que o acomete.

Constata-se ainda que, diante da recusa do plano em saúde em fornecer medicamentos e tratamentos médicos e multidisciplinares na extensão em que necessita, foi necessário que o paciente se socorresse ao Poder Judiciário, aforando demandas diversas, todas afetas ao direito à saúde e à vida.

Ao que se vê, o recorrido Gabriel recentemente completou 07 (sete) anos de idade, mas já enfrenta grandes desafios ao seu desenvolvimento e à sua própria sobrevivência, pois diagnosticado com Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I, doença rara e altamente incapacitante, pelo que consta dos autos.

Nesse sentido, observa-se que Gabriel, representado por seus genitores, aforou algumas demandas para reclamar direitos frente ao plano de saúde com o qual mantém vínculo contratual, ora recorrente.

Nesta demanda específica verifico que, a despeito dos argumentos empreendidos pela recorrente em suas razões recursais, a questão aparentemente não se resume à aferição de validade da cláusula de coparticipação inserta no contrato de adesão, porquanto
há decisão anterior no feito originário, referendada por este Egrégio Tribunal de Justiça, onde determinado que a Recorrida “arque com os custos do tratamento e das despesas inerentes ao mesmo”.

Destarte, nesse contexto, ao menos
a priori
, qualquer cobrança atrelada à prestação dos serviços que foram objeto da ordem judicial afiguraria, em verdade, um descumprimento à mesma ordem.

Inobstante, é de relevo a informação de que a operadora de saúde passou a cobrar coparticipação por outros serviços dos quais outrora não o fazia, considerando a possibilidade de incidência do instituto da
supressio
nesta hipótese.

Portanto, penso que o autor demonstrou satisfatoriamente, na origem, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência deferido por meio da decisão ora recorrida (art. 300, CPC), como bem destacou, inclusive, o douto Procurador de Justiça. Assim, a decisão agravada não merece reparos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.